Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME PRISIONAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. APENADO REINCIDENTE. PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, a fixação do regime para o cumprimento das penas será determinado pelo Juízo da Execução Penal após a unificação das reprimendas, ainda que de naturezas distintas, podendo resultar em regime mais gravoso que o fixado na sentença condenatória.
2. A reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação (HC no 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015).
3. A teor do art. 33 do Código Penal, no caso de réu reincidente, quando da unificação resultar pena remanescente superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, aplica-se o regime fechado.
4. Recurso conhecido e provido.